Tribunal: TJDFT
Processo: 0012237-71.2012.8.07.0003
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-08-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0012237-71.2012.8.07.0003 RECORRENTE: WELLINGTON HONORATO DOS SANTOS RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÕES CRIMINAIS. HOMICÍDIOS QUALIFICADOS NA MODALIDADE TENTADA E LESÃO CORPORAL CULPOSA. TERMO DE INTERPOSIÇÃO. ALÍNEAS ‘A”, “B”, “C” E “D”. DECISÃO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS. INEXISTÊNCIA. SOBERANIA DOS VEREDITOS. DOSIMETRIA. Nas apelações do Tribunal do Júri, toda a matéria elencada no termo de apelação deve ser analisada, ainda que não abordada inteiramente nas razões recursais, porque é o termo que delimita o apelo (Súmula 713 do STF). Inexistência de nulidade, sequer apontada. Quesitos corretos. Adequada a decisão dos jurados, fundamentada no acervo probatório. Frise-se, quanto ao conceito de “julgamento manifestamente contrário à prova dos autos”, é pacífico que o advérbio manifestamente (art. 593, inciso III, alínea “d”, do CPP) dá bem a idéia de que só se admite seja o julgamento anulado quando a decisão do Conselho de Sentença é arbitrária, porque se dissocia integralmente da prova dos autos, o que não é o caso quando os jurados acolhem uma das versões apresentadas em plenário com apoio na prova dos autos. Não há que se falar em exclusão das qualificadoras quando estas foram acolhidas pelos jurados e não se encontram dissociadas do contexto presente nos autos. Em face do reconhecimento de crime continuado específico, com previsão no art. 71, parágrafo único, do Código Penal, o acréscimo na fração de 3/5 à pena do crime mais gravoso é proporcional e adequado, na espécie. No crime de homicídio, havendo duas ou mais qualificadoras, é possível a utilização de uma delas para qualificar o delito e da outra para agravar a pena, na segunda fase da dosimetria, o que melhor atende ao princípio da individualização da pena. Recursos desprovidos. O recorrente alega que o acórdão impugnado violou o artigo 71 do Código Penal, apontando equívoco na dosimetria da pena. Sustenta que a fração de aumento utilizada em razão da continuidade delitiva acarretou em majoração desproporcional da pena. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o apelo especial não reúne condições de prosseguir quanto à indicada ofensa ao artigo 71 do Código Penal. Isso porque o entendimento sufragado pela turma julgadora se encontra em fina sintonia com a pacífica jurisprudência da Corte Superior: “Como é cediço na jurisprudência desta Corte Superior, a fração de aumento pela continuidade delitiva específica, prevista no art. 71, parágrafo único, do Código Penal, pressupõe a análise de requisitos objetivos (quantidade de crimes praticados) e subjetivos, estes consistentes na análise da culpabilidade, dos antecedentes, da conduta social, da personalidade do agente, dos motivos e das circunstâncias do crime (circunstâncias judiciais previstas no art. 59 do Código Penal). Assim, presentes ambos os requisitos (de natureza objetiva e subjetiva), a regra da continuidade delitiva específica ou qualificada, diferentemente da continuidade delitiva comum ou simples - capitulada no caput do mesmo artigo, cujo aumento varia de 1/6 (um sexto) até 1/2 (metade) -, permite o aumento das penas até o triplo. Não se revela desproporcional, no caso concreto, o aumento de 1/3 (um terço), em decorrência da prática de 2 (dois) crimes cometidos em continuidade delitiva específica, diante do reconhecimento de circunstâncias judiciais esfavoráveis.” (AgRg no REsp 1814988/PR, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, DJe 19/12/2019). No mesmo sentido é o AgRg no AREsp 1661322/MG, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, DJe 5/8/2020. Assim, “Tendo o acórdão recorrido decidido em consonância com a jurisprudência desta Casa, incide, na hipótese, o enunciado n. 83 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça, que abrange os recursos especiais interpostos com amparo nas alíneas a e/ou c do permissivo constitucional.” (AgInt no REsp 1840089/CE, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, DJe 12/6/2020). Além disso, “Não evidenciada nenhuma ilegalidade flagrante ou erro decorrente da dosimetria da pena, incide à espécie o enunciado n. 7 da Súmula/STJ.” (AgRg no REsp 1874238/RS, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, DJe 29/6/2020). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A010